Tribunal: TJDFT
Processo: 0739283-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇA DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO. VALOR NOMINAL NOS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS À LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidor do Distrito federal, em que postula o pagamento de valores reconhecidos administrativamente por meio de declaração.
II. As matérias devolvidas a este órgão revisional gravitam em torno do valor total a ser pago (recurso do requerente) e da necessidade de adequação dos critérios estabelecidos na sentença ora revista para os índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido (recurso do Distrito Federal).
III. Recurso do servidor.
A. O requerente sustenta que o valor postulado na petição inicial a título de diferença de promoção funcional seria de R$ 12.150,00 (R$9.034,8, referente a 1o.7.2003 a 28.02.2004 e R$ 3.115,13, referente a 1o.7.2003 a 28.2.2004), e não de R$ 9.219,07, conforme constou da sentença ora revista.
B. O juízo de origem, em sede de embargos de declaração, retificou o valor da condenação para fazer constar o valor dos débitos nos exatos temos da petição inicial (R$ 928,68 e R$ 2.693,47, a totalizar R$ 3.622,15), porém sem a correspondente atualização (valor nominal).
C. Desse modo, eventual controvérsia acerca da atualização do débito poderá ser formulada por via própria, na fase de cumprimento de sentença, após a apresentação de planilhas de cálculo pelas partes.
IV. Recurso do Distrito Federal. Imperiosa a adequação dos parâmetros adotados à atualização do valor da condenação, para determinar a incidência da Selic, a partir de 09.12.2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o), em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido. (STF, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).
V. Recurso do servidor conhecido e improvido. Condenado o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (10% valor da condenação), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55 e CPC, art. 98, § 3o). Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Sentença reformada para, na forma do item IV da presente ementa, adequar os parâmetros de aplicação de juros e correção monetária sobre valor da condenação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, arts. 46 e 55).